Tribunal: TJSP
Processo: 2280861-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Cumprimento de sentença - Penhora de valores – Inconformismo centrado na inércia da Municipalidade para satisfação de seu crédito, anterioridade dos débitos em relação à arrematação do imóvel e ilegitimidade dos exequentos para responder sobre os débitos - Descabimento - Débitos de natureza propter rem, que acompanham o imóvel, independente da trasmissão do bem - Inteligência dos artigos 130 e

Ementa:
Cumprimento de sentença - Penhora de valores – Inconformismo centrado na inércia da Municipalidade para satisfação de seu crédito, anterioridade dos débitos em relação à arrematação do imóvel e ilegitimidade dos exequentos para responder sobre os débitos - Descabimento - Débitos de natureza propter rem, que acompanham o imóvel, independente da trasmissão do bem - Inteligência dos artigos 130 e 186, do CTN - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2280861-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que são agravantes ANTONIO
CARLOS ORTOLANI e FÁTIMA BOLONI ORTOLANI, são agravados JULIANA
MARIA DA SILVA AZEREDO e CLAUDIO OLIVEIRA AZEREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280861-91.2019.8.26.0000 -Voto no 6397
2
VOTO No: 6397
AGRV.No: 2280861-91.2019.8.26.0000
COM. : JABOTICABAL (2a V.C.)
AGTES. : ANTONIO CARLOS ORTOLANI e FÁTIMA BOLONI ORTOLANI
AGDOS. : JULIANA MARIA DA SILVA AZEREDO e OUTRO
INTDO. : MUNICÍPIO DE JABOTICABAL
Cumprimento de sentença - Penhora de valores Inconformismo
centrado na inércia da Municipalidade para satisfação de seu
crédito, anterioridade dos débitos em relação à arrematação do
imóvel e ilegitimidade dos exequentos para responder sobre os
débitos - Descabimento - Débitos de natureza propter rem, que
acompanham o imóvel, independente da trasmissão do bem -
Inteligência dos artigos 130 e 186, do CTN - Decisão mantida -
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada as fls. 53/54, que derterminou o cumprimento das ordens de penhoras no rosto dos
autos, bem como deferiu PARCIALMENTE o pedido de bloqueio formulado pelo
Município de Jaboticabal às fls. 444/446 no valor de R$ 8.856,74.
Inconformados, sustentam os Recorrentes que embora existam
diversas execuções fiscais em trâmite, o Município de Jaboticabal nunca tomou nenhuma
providência concreta para satisfação de seu crédito, postulando, somente após longo e
árduo trâmite processual, às vesperas da satisfação do crédito dos agravantes, a
Municipalidade vem buscar satisfazer seu crédito com o produto obtido na alienação
judicial do imóvel. Alegam que arremataram metade do imóvel em ação trabalhista, cujo
registro ocorreu em outubro/2007, conforme R-06 da matrícula 22.056, de sorte que não
possuem qualquer responsabilidade sobre débitos anteriores ao exercício de 2008,
ressaltando ainda que eventual débito deve ser suportado pelos requeridos/agravados e
descontado de seu respectivo quinhão, uma vez que os autores/agravantes nunca tiveram a
posse direta do imóvel. Afirmam que metade do crédito obtido com a alienação judicial
promovida nestes autos pertence de pleno direito aos autores/agravantes e a outra metade à
requerida/agravada Juliana, não inexistindo qualquer valor de titularidade do requerido
Cláudio, sujeito passivo tributário indicado como devedor, portanto, o Município deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280861-91.2019.8.26.0000 -Voto no 6397
3
cobrar a dívida deste, concluindo pela reforma do provimento questionado.
Recurso tempestivo, sem preparo (beneficiários da gratuidade),
indeferido o efeito suspensivo (fls. 60), contrariedades às fls. 63/67 (Juliana Maria da Silva
Azeredo e Cláudio Oliveira Azeredo) e fls. 69/74 (Município de Jaboticabal).
É o relatório.
A decisão questionada foi proferida em sede de ação de extinção de
condomínio, em fase de cumprimento de sentença.
Em síntese, os recorrentes não se conformam com o deferimento da
constrição do montante de R$ 8.856,74.
O inconformismo manifestado não comporta acolhida.
Com efeito, é cediço que os débitos tributários relativos a IPTU, cujo
fato gerador é a propriedade, domínio útil ou posse de bens imóveis constituem obrigação
propter rem, porquanto acompanham o imóvel independentemente da transmissão da
propriedade.
Na espécie, a Municipalidade demonstrou a existência dos débitos
envolvendo IPTU/ITU, TAXA DE LIMPEZA TERRENO, MLT INFR. e Contribuição de
Iluminação Pública, referentes aos exercícios de 2016 a 2019 (fls. 52), ou seja, posteriores
à arrematação havida pelos Recorrentes, além disso, estes não infirmaram o débito,
tampouco demonstraram quitação.
De outra banda, é incontroverso que os débitos anteriores à data da
arrematação devem sub-rogar-se ao preço, nos termos do § único, do artigo 130, do Código
Tributário Nacional, que dispõe:
"Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens
imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços
referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogamse
na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do
título a prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a
subrogação ocorre sobre o respectivo preço.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
166.975, de relatoria do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, estabeleceu que: "Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280861-91.2019.8.26.0000 -Voto no 6397
4
hipótese de arrematação em hasta pública, dispõe o parágrafo único do art.130 do Código
Tributário Nacional que a sub-rogação do crédito tributário, decorrente de impostos cujo
fato gerador seja a propriedade do imóvel, ocorre sobre o respectivo preço, que por eles
responde. Esses créditos, até então assegurados pelo bem, passam a ser garantidos pelo
referido preço da arrematação, recebendo o adquirente o imóvel desonerado dos ônus
tributários devidos até a data da realização da hasta".
Por outro lado, o art. 186 do mesmo diploma legal, preconiza
expressamente que: "O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua
natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação
do trabalho ou do acidente de trabalho".
Acerca do tema, confira-se como já se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DEEXECUÇÃO PROMOVIDA PELO CONDOMÍNIO. PEDIDO DE
RESERVA DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO PELA FAZENDA
PÚBLICA. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM FACE DO
CRÉDITO CONDOMINIAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta
Corte orienta que, no concurso de credores, o crédito tributário prefere a
qualquer outro, ressalvados aqueles decorrentes da legislação do trabalho
ou do acidente de trabalho. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 633.043/SP, Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, j. 06/04/2017).
Por fim, no que concerne ao cumprimento das ordens de penhora no
rosto dos autos, cabe ressaltar que eventual pretensão de desconstituição das penhoras
deverão ser postulads perante o juízo da execução que ordenou a prática do ato constritivo.
Desta feita, não se vislumbra desacerto no provimento combatido, por
isso devendo ser mantido, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
CLARA MARIA ARAUJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)